Tribunal: STF
Processo: ARE 1410920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTE QUE, EM COELHO NETO, NESTA CIDADE, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM O COMPARSA ADRIANO (FALECIDO) E UMA MULHER NÃO IDENTIFICADA, PRESTOU AUXÍLIO AOS MELIANTES, TOMANDO PARTE NA EMPREITADA CRIMINOSA PREVIAMENTE AJUSTADA, MEDIANTE VIOLÊNCIA PERPETRADA PELO COMPARSA FALECIDO, CONSISTENTE EM LAÇAR O PESCOÇO DA VÍTIMA COM UM CADARÇO E EM DESFERIR-LHE FACADAS, ENQUANTO A MULHER NÃO IDENTIFICADA SUBTRAÍA DA VÍTIMA UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, R$ 60,00 EM ESPÉCIE E DOCUMENTOS PESSOAIS, TUDO DE PROPRIEDADE DO TAXISTA VALDEMIR.



    ACUSADA QUE PRESTOU AUXÍLIO AOS COMPARSAS, FACILITANDO A OCULTAÇÃO DA INTENÇÃO HOSTIL E TOMANDO PARTE NA EMPREITADA CRIMINOSA PREVIAMENTE AJUSTADA, CONCORRENDO PARA A AGRESSÃO À VIDA E AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA, ATACADA DURANTE A SUA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO.



    MORTE DA VÍTIMA QUE NÃO FOI ALCANÇADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES, UMA VEZ QUE O OFENDIDO CONSEGUIU REAGIR E SEGURAR A MÃO DO AGRESSOR, EVITANDO UM MAL MAIOR, ATÉ SER SOCORRIDO E RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EFICAZ.



    NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA ACUSADA, POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. IRRELEVANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE CONFIGURAM APENAS UMA RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO UMA EXIGÊNCIA.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, QUE SE NEGA. ESPECIALMENTE PELO RELATO DA VÍTIMA E O RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO REALIZADO EM JUÍZO DA ACUSADA, RESTANDO INQUESTIONÁVEIS A AUTORIA E O DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO.



    FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUE NÃO SE RECONHECE. AUMENTO DE 02 ANOS BEM DOSADO, ESPECIALMENTE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE CAUSARAM ENORME ABALO NA VÍTIMA, MESMO APÓS TANTOS ANOS DO CRIME, O QUE SE VERIFICA COM SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, TRATANDO-SE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, NOS TERMOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.



    RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO INVIÁVEL. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DOS AGENTES, SENDO INCABÍVEL PERCENTUAL MAIOR QUE O DE 1/3, CORRETAMENTE APLICADO E DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO.



    FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO IMPOSSÍVEL. O REGIME INICIAL FECHADO É O MAIS ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA, ESPECIALMENTE PELA QUANTIDADE DE PENA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.



    AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA QUE NÃO SE ACOLHE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NA FORMA DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESPECIALMENTE PORQUE PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. QUANTUM ESTIPULADO EM R$ 20.000,00 ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA EMPREENDIDA E ÀS LESÕES SOFRIDAS.



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente